Tribunal: STM
Processo: 7000355-63.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000355-63.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000355-63.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OPERAÇÃO PIPA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. DENÚNCIA ANÔNIMA. OPERAÇÃO PIPA. EXÉRCITO BRASILEIRO.
SIMULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM MANANCIAIS NÃO AUTORIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio. A ação nuclear consiste em
induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
A despeito das alegações ministeriais no sentido de que o Acusado incorreu no delito de
estelionato por ter simulado o carregamento do seu caminhão-pipa em mananciais não
autorizados pelo Exército Brasileiro, os autos não evidenciam, com a certeza que se impõe
para uma condenação, elementos mínimos que caracterizem a fraude.
O Decreto absolutório é irretocável, pois fundamentado no Princípio in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 6 a 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 6 de abril de 2021, que absolveu o Civil AUGUSTO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
NIVALDO GOMES DA SILVA da imputação contida no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 10 de fevereiro de 2020, nos seguintes termos:
"(...) Os presentes autos noticiam que nos meses de outubro, novembro e dezembro de
2018, o denunciado AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA, pipeiro cadastrado no Programa
Operação Pipa do município de Santa Filomena - PE, com o objetivo de fraudar o
fornecimento de água às comunidades que estão sob estado emergencial dos sítios
Extrema, Soledade, Boqueirão, Meru 3, Riacho Caipora, São João e Serra do Inácio, a qual
estavam sob sua responsabilidade, retirou o Modulo Embarcado de Monitoramento - MEM
do seu caminhão, o Mercedes Bens LK 1113, Placa JMN 7076, ano 1981, cadastrado no
Programa Operação Pipa (Evento 14, Documentos 4/9), atrelando-o a um veículo de
pequeno porte, simulando desta forma o carregamento das carradas de água nos
mananciais autorizados pelo Exército, no caso Ibó e Izacolândia, quando de fato realizava
os carregamentos de água em mananciais próximos ao município de Santa Filomena PE,
sem a comprovação da portabilidade da água fornecida.
A prova das fraudes praticadas pelo denunciado estão registradas no Sistema de
Monitoramento do GPIPABRASIL, utilizado pela Operação Carro Pipa do Exército, por meio
do qual é realizado o rastreamento eletrônico dos caminhões tanques cadastrados no
Programa, onde em cada um deles é instalado um Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) que juntamente com o Cartão do Motorista e o Cartão do Beneficiário (no caso os
apontadores das localidades atendidas) registra a captação de água nos mananciais e a
entrega das carradas nas localidades assistidas (Evento 14, Documentos 4/9).
Outros registros relevantes que comprovam as irregularidades praticadas pelo denunciado
são as "desconexões" e "conexões" gravadas no Sistema todas as vezes em que o
denunciado retirou o MEM do seu caminhão para realizar sua instalação em veículo de
pequeno porte e vice versa, quando reinstalava o equipamento no caminhão após simular
o percurso em veículo de pequeno porte (Evento 14, Documento 4, fl. 13, do PDF), (Evento
14, Documento 5, fls. 2, 3, 5, 8, 10 e 16, do PDF), (Evento 14, Documento 6, fls. 4, 8, 10 e
18, do PDF), (Evento 14, Documento 7, fl. 6, do PDF), (Evento 14, Documento 8, fls. 3, 7, 9
e 12, do PDF), (Evento 14, Documento 9, fl. 1, do PDF).
Além desses registros, fortalecendo o conjunto probatório, o Sistema também permite
averiguar a velocidade atingida pelo veículo ao qual está atrelado o equipamento MEM. No
caso em tela percebem-se velocidades de 111,20 Km/h, 115, 46 Km/h, 122,38 Km/h,
conforme destacado pelo Encarregado do inquérito em seu relatório (Evento 14,
Documento 39, fl. 10, do PDF), velocidades incompatíveis com o caminhão do denunciado,
um Mercedes Bens, ano 1981.
A fraude praticada pelo denunciado, ao simular a coleta de água nos mananciais
cadastrados pelo Programa Operação Pipa, quando de fato realizou suas coletas em outros
mananciais não autorizados, causou um prejuízo para a Administração Militar no valor de
R$ 13.357,95 (treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos)
(Evento 14, Documentos 26 e 27), (Evento 14, Documento 29, fls. 15/19, do PDF), (Evento
14, Documento 30, fl. 2, do PDF).
Como é cediço, na execução do objeto do contrato vinculado à Operação Carro Pipa, do
Exército Brasileiro, o pipeiro tem por obrigação realizar o transporte de água às localidades
assistidas, cujas populações sofrem diárias privações de água potável para diversas
atividades. Os transportes são realizados por caminhões tanques. Para o Exército se
assegurar de que os transportes de água estão sendo efetivamente realizados, e a água
entregue às localidades arroladas em planilhas que lhe são entregues, cada pipeiro
obrigatoriamente precisa ter instalado em seu caminhão o aparelho Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM), por meio do qual ocorre o monitoramento de todos os percursos
realizados pelo pipeiro.
O denunciado, segundo está provado nos autos, retirou o Módulos Embarcado de
Monitoramento do seu caminhão de placa JMH 7076 e simulou a coleta de água com o
transporte do aparelho MEM em veículo de passeio, sem o efetivo carregamento de água
nos mananciais autorizados, abastecendo as comunidades com água de mananciais não
autorizados e nisto consiste o cerne da descrição da conduta delitiva imputada a ele, pois
induziu a Adminstração Militar a erro e aferiu recebimento indevido por percursos não
realizados, restando evidenciado o crime de estelionato.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
Assim, consciente e voluntariamente, o denunciado AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA ,
praticou o crime descrito no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, crime militar
impróprio por força do art. 9, III, a, do mesmo diploma legal (...)".
Foram acostados aos autos os seguintes documentos:
1) Cópia do Ofício n° 034/2018, de 31 de outubro de 2018, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do
Município de Santa Filomena-PE, endereçado ao Chefe do Escritório da Operação Carro Pipa do 72º Batalhão
de Infantaria Motorizado de Pernambuco, solicitando apurações acerca de uma denúncia anônima contra o
Civil AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA;
2) Cópia do Termo de Adesão ao contrato de credenciamento nº 3205/2018, por intermédio do 72º Batalhão
de Infantaria Motorizado para prestar serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável para a
população rural do município de Santa Filomena-PE, no 4° trimestre (outubro/novembro/dezembro) de 2018;
3) Depoimentos do Acusado Civil AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA, tanto na Sindicância quanto no
Inquérito Policial Militar;
4) Depoimento da Testemunha Civil Natália Xavier de Carvalho, em sede de Sindicância;
5) Depoimento da Testemunha Civil Plácida Raimunda de Macedo Lima, em sede de Sindicância;
6) Depoimento da Testemunha Civil André Luiz de Lima, em sede de Sindicância;
7) Depoimento da Testemunha Civil Maria Zuleide Ferreira Santos, em sede de Sindicância;
8) Depoimento da Testemunha Civil José Maria Silva Lima, em sede de Sindicância;
9) Depoimento da Testemunha Civil Marqueline da Luz Cavalcante, em sede de Sindicância;
10) Fotos do Veículo utilizado nas Operações;
11) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV do veículo utilizado nas Operações;
12) Cópia Autenticada do Termo de Adesão ao Contrato de Credenciamento nº 3205;
13) Cópia Autenticada do Extrato da Previsão de Pagamento;
14) Calendário de Fornecimento de Água dos meses de outubro, novembro e dezembro do 72º BI MTZ;
15) Mapas de Registros de percursos realizados;
16) Relatório do Sistema GPIPA referente aos alarmes de desconexões e conexões do Módulo Embarcado de
Monitoramento instalado no caminhão cadastrado; e
17) Cópias dos Checklist de instalação e desinstalação de MEM, no ano de 2018, no veículo de placa JMH
7076;
18) Relatório e Solução de Sindicância; e
19) Relatório e Solução do Inquérito Policial Militar.
A Denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2020, tendo sido o Réu devidamente citado em 19 de março
de 2020.
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.
A Defesa Pública arrolou as seguintes testemunhas:
1) Civil Marquedson de Lima Luiz, que afirmou:
"(...) Perguntado se ainda era motorista vinculado à 'Operação Pipa', respondeu que já
trabalhou, mas não trabalha mais (...) Que abastecia em Izacolândia, Petrolina e
descarregava em Santa Filomena; perguntado como eram desempenhadas as funções que
o Exército contratava, como era descarregada e carregada a água, respondeu que
carregava no manancial, que passava o cartão do mês e que quando chegava à localidade,
passava o cartão de novo para entregar a água (...) Perguntado como funciona o sistema
eletrônico de monitoramento do Exército e como é que o Exército faz para confirmar o
trabalho realizado, respondeu que não sabia explicar, que era instalado o MEM no
caminhão, que monitora o veículo via satélite e qual é a velocidade (...) Que tudo isso ele
marca (...) Que quando eles viam alguma coisa errada com o MEM, deslocavam o carro do
Exército para averiguar, mas isso era muito difícil de acontecer, ou seja, de eles se
deslocarem para ver o movimento do que estava acontecendo. Que às vezes se o
motorista saiu da rota, eles fazem o trajeto de um jeito, fazem de outro, para encurtar a
estrada. Que tem vezes que eles fazem a rota mais distante e os pipeiros, que conhecem a
localidade, pegam a rota mais curta para conseguir fazer a entrega da água mais cedo.
Perguntado qual empresa que fica responsável pela instalação do MEM e em que parte do
caminhão o equipamento é colocado, respondeu que a empresa chama-se PBK que vem a
pessoa própria pra fazer a instalação, que eles instalam no sistema do caminhão, na
cabine. Que eles instalam em local que é lacrado com um lacre de ferro, que eles não
podem romper e quem rompe é a empresa que instala. Perguntado se vem com um lacre
da própria empresa, respondeu que vem com um lacre da própria empresa. Perguntado se
para os caminhoneiros de pipa é normal dar algum problema nesse aparelho, respondeu

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
que geralmente dá, que geralmente ele dá problema, que ele tem um sistema que dá
falha, que se você bater o cartão ele não registra a carrada d`água, que isso já aconteceu
ele muitas vezes. Que eles assinam o contrato com um valor e recebe outro, por causa do
MEM, que até hoje ainda tem um processo no Exército de mais de dez mil reais por causa
do MEM, só que até abandonou, porque não vai conseguir nada mesmo, abandonou.
Perguntado se já verificou problema no sistema do MEM, ao ligar o caminhão ou se já
ocorreu de a bateria, por exemplo, arriar ou quebrar, respondeu que sem a bateria do
caminhão, ele não funciona, que ele é carregado pela bateria do caminhão, que a bateria
tem que está boa, que se deixar o MEM ligado durante vinte e quatro horas na bateria e o
carro sem estar gerando, o MEM arria a bateria, que o MEM puxa muita energia, também.
Perguntado como é o carregamento, que eles chamam de carrada, nos mananciais
autorizados pelo Exército, como é que funciona isso, respondeu que eles chegam ao local,
encostam o caminhão na bica, carregam o pipa e que quando carregar, bate o cartão, no
MEM, espera por dez minutos ele liberar (...) que tem uma empresa lá, no local, que você
vai lá, dá o nome que foi pegar a carrada d`água, que geralmente eles ficam lá, que muitas
vezes eles estão lá, que veem a pessoa carregando, descarregando, carregando o pipa,
passando o cartão. Que muitos deles tiram até foto, passando o cartão. Perguntado como é
feito o pagamento, se é por nota de empenho, respondeu que é tipo empenho, que eles
botam diretamente na conta do pipeiro, que quando faz a inscrição para trabalhar na
Operação Pipa, eles pedem os dados da conta. Que, quando o trabalho é executado eles
vão ver, passado aquele tempo que ele entrou faz o pagamento (...) Perguntado se existe
alguma taxa sobre o valor do faturamento do carregamento ou não, se é descontada
alguma taxa, respondeu que vem descontada a taxa que ele chama de INSS, parece, mas é
de tudo, por contrato, que o pipeiro assina um contrato por mês (...) que não recebe o valor
todo do contrato, que desconta a taxa de INSS. Perguntado se o MEM tem várias
informações (GPS, geolocalização, tacógrafo, velocidade etc.), respondeu que ele marca
tudo, velocidade (...), só que o pipeiro não tem acesso, que só quem tem acesso é o
Exército e a PBK (...) que (...) hoje o caminhão marca no painel, um caminhão novo, cento e
vinte quilômetros, mas ele só dá oitenta, noventa. Que se (...) o caminhão passar cento e
dez, cento e vinte, eles estão vendo lá (...) Perguntado se conhecia o senhor Augusto
Nivaldo respondeu que sim; informou que ele estava sendo acusado que nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2018 teria retirado o MEM do caminhão dele e o colocou
em veículo de pequeno porte pra simular a entrega da água, perguntado se ele sabia
alguma coisa sobre isso, respondeu que não sabia dizer, que não sabia que isso tinha
acontecido com ele, que nesse período ele não estava trabalhando, que eles trabalham
quatro meses e folgam quatro; perguntado se ele sabia dizer se o acusado teria um veículo
de pequeno porte, respondeu que não sabia; perguntado se ele saberia dizer se é normal o
caminhão do acusado atingir a velocidade de 111, 115, 120 quilômetros, respondeu que se
isso aconteceu é porque ou ele pisa demais no caminhão ou pode ter acontecido isso aí,
que até cento e vinte é a marca do caminhão, cento e onze, cento e dez é rodar.
Perguntado se quando ele foi motorista na Operação Carro Pipa, qual era o seu caminhão,
respondeu que era um Mercedes Benz 1313, que geralmente, de três em três meses,
trocava de caminhão (...) Perguntado qual era o modelo respondeu que era 1313, 1113;
perguntado se já dirigiu o modelo 1113 respondeu que, durante a Operação Pipa
(inaudível); perguntado se trabalhou na região de Santa Filomena, respondeu que sim;
perguntado como são as estradas na região, respondeu que as estradas são péssimas, e
confirmou, diante de indagação do magistrado, que sempre foram ruins; perguntado se as
estradas eram de barro ou asfalto respondeu que era barro com trechos estreitos e outros
largos, que no tempo chuvoso não anda nem a pé. Perguntado se já abasteceu no
manancial de Izacolândia, respondeu que sim. Perguntado como eram as estradas para lá,
se eram ruins também, respondeu que eram ruins também, que era uma estrada de treze
quilômetros de estrada ruim; perguntado se nessas estradas era difícil atingir as
velocidades acima de 100 quilômetros, de 120 quilômetros de 111 quilômetros, se nessa
estradas, pela experiência dele, se ele confirmava que era difícil atingir essas velocidades,
dirigir com essa velocidade nessa estrada, respondeu que na estrada de chão não, que
aonde eles rodam tem 120 quilômetros de pista, mas que também é ruim, mas que tem
lugares que dá, (inaudível), que da estrada de Izacolândia para o manancial são treze
quilômetros de estrada de chão, que se passar de 25 quilômetros, até de moto, é arriscado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
chegar. Perguntado se quando abastecia o caminhão as pessoas estavam lá e às vezes não
estavam, se era em razão do horário porque que elas não estavam lá e como ele
controlava que ele foi para lá, respondeu que eles ficavam lá de seis horas da manhã às
seis da noite, que só chegava nesse horário de seis, abastecia o caminhão, que quando
abastecia o caminhão e eles não estavam lá, ele tinha que esperar eles chegarem pra
assinar uma ata que mandavam assinar, comprovando que foi, que era um controle do
Exército, que só saía com esse controle, que acha que esse controle só servia para eles,
que ele perdeu uma carrada d ́agua, no tempo em que ele trabalhava, que pediu esse
controle e eles disseram que não podiam dar, que o que valia era o MEM, que o coronel
explicou que só valia o MEM, que se o MEM registrasse recebia, se não registrasse não
podia fazer nada, que aquele controle que assinava lá não valia de nada pra ele;
perguntado se no período de seis às dezoito, se alguma vez em que foi abastecer não tinha
ninguém lá, respondeu que muitas vezes não tinha ninguém lá, que ele pegava água, batia
o MEM (...)";
2) Civil Maria Zuleide Ferreira Santos, que afirmou:
"(...) Perguntado se lembrava do modelo de caminhão do Sr. Nivaldo, respondeu que se
recordava que era um caminhão pipa, mas não havia prestado atenção qual a marca e
modelo do caminhão; perguntado se ela viu o Acusado entregando água em dois
caminhões diferentes, respondeu que não. Perguntado se a testemunha era apontadora de
alguma localidade, respondeu que sim, era apontadora do Sítio Merú 3. Perguntado se
conhecia o Sr. Nivaldo, se era ele quem entregava água pra ela, respondeu que sim.
Perguntado se isso foi no final de 2018, respondeu que exatamente, mas que não se
lembrava qual foi o mês, porém sabia que ele havia botado água pra ela; por ela ter falado
que não deixava colocar água à noite na cisterna foi perguntado a partir de que horas ela
não deixava colocar a água na cisterna, respondeu que o pessoal do Exército que falou
para ela não deixar colocar água à noite. Perguntado se o Sr. Nivaldo tentou colocar água à
noite na cisterna, respondeu que não, só durante o dia. Perguntado se a água que ela
recebia, neste período, era de boa qualidade, respondeu que era de boa qualidade.
Perguntado se ela nunca teve problemas com água, respondeu que nunca na vida dela
teve uma diarreia por causa da água, que nunca teve problema e que utiliza a água para
beber; perguntado se ela conhecia o Arnael da CONDEC, respondeu que sim, de vista.
Perguntado se a testemunha passou algum tempo sem receber água, respondeu que no
mês de agosto de 2020 não recebeu; perguntado se quando ela não recebe vai na CONDEC
e reclama que não recebeu a água, respondeu afirmativamente (...)";
3) Civil Arnael da Silva Rodrigues, que afirmou:
"(...) Perguntado há quanto tempo conhece o Sr. Nivlado, respondeu que desde menino,
pois a cidade é pequena e as pessoas sempre se conhecem. Perguntado se a testemunha
trabalha como pipeiro, respondeu que não, que atualmente estava na presidência da
CONDEC. Perguntado se ele era presidente da CONDEC do município de Santa Filomena, se
sim quais são as atribuições do seu cargo, respondeu que o cargo era para poder
identificar as localidades que estavam necessitando de água, informar ao Batalhão,
informar o manancial que coleta água e qual a distância percorrida até o manancial.
Perguntado que atividades a testemunha tem exercido junto ao programa da Operação
Pipa, respondeu que tem acompanhado aonde é colocada a água, aonde não é, aonde fica
sem receber a água, aonde houveram reclamações (...) Perguntado se a testemunha já
teve outros casos semelhantes em que precisou levar uma denúncia ao Exército,
respondeu que no município, não. Perguntado como foi que a denúncia chegou até ele,
respondeu que estava na CONDEC com uma equipe do Exército para fazer entrega do
plano de trabalho, daí chegou uma pessoa falando que iria fazer uma denúncia referente a
um pipeiro e como tinha o pessoal do Exército lá, se sentaram e ouviram a questão da
denúncia; que a denunciante falou que estava tendo a coleta da água com um
procedimento de coleta em um caminhão, retirando-se o módulo do aparelho e o
colocando em outro carro pequeno, que chegando até o local, na cidade, repassava pra
outro caminhão e ia fazer a distribuição da água; como ele estava com a equipe do
Exército, perguntou qual o procedimento a fazer, eles disseram que teria que fazer um
ofício e encaminhar para o Batalhão apurar realmente os fatos, e assim ele fez,
encaminhou o ofício ao Batalhão. Que no decorrer disso, ele fez questão de ver se tinha
fundamento a denúncia, ele foi atrás, que a denunciante fez a denúncia em cima de um

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
carro, e ele foi realmente apurar, que na realidade ele não teve visibilidade de que isso
tenha realmente acontecido nesse período, que, até mesmo porque, só iria saber a questão
do Exército quando apurasse, mas até o momento, eles do CONDEC, foram procurar e as
pessoas disseram que estavam recebendo a água direitinho, que (...) os apontadores todos
falavam que não, estava indo no caminhão certo, que estava indo deixar a água direitinho,
e no manancial, também, foi falado que realmente estava sendo coletada a água direito lá;
que ele enquanto CONDEC, fez a obrigação dele (...) que, de certa forma, foi ver se
realmente existiam esses fatos. Que pra ele a pessoa não teve como comprovar que o
Acusado realmente estivesse fazendo isso; que, aí, ficou a parte do Exército; que o Exército
abriu uma sindicância e fez a apuração deles. Perguntado se a testemunha conhecia o
trabalho do sr. Augusto no programa Operação Pipa, respondeu que ele já tinha trabalhado
antes, que até então (...) não tinha chegado nenhuma denúncia de ninguém falando a
respeito dessa situação. Que chegou a denúncia de uma senhora, ela se identificou com o
nome de Maria, disse que não queria ser identificada, que ele não sabe onde ela mora (...)
mas que chegou até lá na CONDEC e a obrigação deles enquanto município é informar ao
Batalhão (...) Perguntado quantas vezes o sr. Augusto trabalhou no programa Operação
Pipa, respondeu que não se lembrava, que era muita gente, mas se lembrava de que ele já
tinha trabalhado, que salvo engano, ele já tinha rodado na Operação Carro Pipa. Que é
uma pessoa que, no meio da sociedade lá, ninguém tem nada contra ele, é uma pessoa
direita. Que não teria recebido outra denúncia a não ser essa (...) Perguntado se a
testemunha sabia dizer, sem ser o caminhão, qual tipo de automóvel de passeio o sr.
Augusto Nivaldo tem, se ele tem carro, se tem moto, respondeu que do conhecimento dele,
em questão de veículo, ele não sabe dizer com certeza se ele tem, mas crê que não tem,
pois não vê ele com carro; perguntado se como presidente da CONDEC tem contato com a
sra. Natália Xavier de Carvalho, que é responsável pelo manancial de Izacolândia,
respondeu que tem com a dona Maria, mãe da Natália; ficam as duas no manancial;
perguntado se ela comentou alguma coisa sobre o trabalho prestado pelo sr. Augusto
Nivaldo, se teve algum problema, respondeu que não, que em nenhum momento ela
comentou com a pessoa dele, ela não comentou nada (...)".
Em 3 de dezembro de 2020, o Acusado foi qualificado e interrogado, tendo declarado que:
"(...) Perguntando sobre os fatos narrados na Denúncia, disse que a acusação não é
verdadeira. Que não tem como ele retirar o MEM sem os responsáveis não perceber ou
verificar. Que o pessoal do Exército também verifica toda vez que a água é retirada do
manancial. Que em nenhum momento eles verificaram qualquer rompimento de lacre. Que
nunca teve nenhum outro problema ao prestar os serviços com o Exército. Que atendia o
Município de Santa Filomena. Que o caminhão que ele utilizava era de um amigo do Piauí.
Que recebia em torno de 1 (um) mil reais por mês para prestar o serviço. Que todo o
contrato entre ele e o dono do caminhão era entregue ao Exército. Que retirava água dos
dois mananciais autorizados pelo Exército. Que era em Ezacolândia. Que geralmente era
uma carrada de água. Que não tinha dinheiro nem para lanchar as vezes, pois não dava
tempo do dono do caminhão repassar o dinheiro para eles. Que ao pegar as carradas de
água pagava em torno de 5 (cinco) reais para a Dona Maria e as vezes no outro com o
Senhor Antônio. Que ao carregar o caminhão no manancial passava o cartão, mas que na
hora que ia passar com os responsáveis, não passava o cartão. Que a entrega era
destinada por 'eles' e que era dito em qual comunidade. Que houve várias carradas que o
aparelho MEM não registrou. Perguntando sobre o constante da denúncia acerca da
retirada do MEM do caminhão para instalação em carro de passeio para fraudar o percurso
e a entrega, disse que os fatos não são verdadeiros. Que não retirou o MEM. Que só sai
rompendo. Que o MEM era fixado na lataria do caminhão. Que no caso dele estava na
lataria do painel. Que não retirou o aparelho do veículo. Que o percurso era parte em
asfalto e parte em estrada de chão. Que nunca foi em nenhum outro manancial além dos
cadastrados e autorizados. Perguntando do porquê ter sido denunciado, disse que não sabe
e se assustou, pois nunca passou por aquilo (...) Que chegou a comprar um veículo
'saveiro' no ano de 2017, mas que vendeu logo em seguida no mesmo ano ou em 2018 no
máximo. Que com relação ao aparelho demonstrar desconexão e conexão não sabe
explicar sobre ter acontecido isso. Que desconhece outro local que tenha água boa para
consumo. Que sempre retirava a água de dia, mas que pode ter acontecido de entregar à
noite, devido a distância das localidades. Que não concorda com a afirmação de que burlou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
o aparelho, pois o Exército sempre fiscalizou e nunca foi constatado que ele tenha rompido
lacre nenhum. Perguntado sobre o valor recebido, disse que recebia em sua conta
bancária, mas repassava parte para o dono do caminhão. Que hoje ele está dando aula no
Piauí. Perguntado se houve manutenção no MEM, disse que levou algumas vezes para
manutenção. Cerca de duas vzes, talvez em outubro ou dezembro. Que houve um
problema no cabo do parelho, onde coleta o cartão. Que o MEM apresentava problemas de
registros a mais de 2 (dois) mil quilômetros a mais do que o realmente realizado. Que eles
reclamavam com o Coronel responsável, mas que foi informado que seria pago somente o
registrado. Que alguns amigos já entraram com ações judiciais contra o Exército para
receber valores não pagos, mas que alguns amigos deixavam para lá, para não deixar de
ser contratado. Que não foi realizada nenhuma perícia no caminhão utilizado. Que Defeitos
na bateria podem ocasionar problemas no MEM. Que o caminhão que ele dirigia era do ano
de 1981. Perguntado sobre o estado do caminhão, disse que o velocímetro não funcionava.
Que a bateria às vezes não pegava. Que o dono nunca comprava a bateria nova (...)".
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada requereram.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar
pugnou pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia.
A Defensoria Pública da União, ao revés, requereu a absolvição do Réu, com fulcro no artigo 439, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar, por atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, aduzindo
que "(...) os elementos probatórios constantes dos autos deixam, no mínimo, duvidosa a existência do
suposto dolo específico na conduta do acusado (...)", uma vez que "(...) não ficou demonstrado que o Sr.
Augusto Nivaldo, de forma livre e consciente, tivesse a intenção em induzir ou manter a Administração
Militar em erro (...)", devendo prevalecer "(...) o princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência
(...)".
Subsidiariamente, pugnou pela absolvição com fundamento no artigo 439, alíneas "c" ou "e", do Código de
Processo Penal Militar, "(...) por não haver elementos probatórios suficientes e seguros para apontar que foi
o ora acusado o real autor do tipo penal em questão (...)".
Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena "(...) no patamar mínimo legal (...)".
Em 2 de março de 2021, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM proferiu Decisão nos
seguintes termos:
"(...) O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra AUGUSTO NIVALDO
GOMES DA SILVA, recebida em 27 FEV 2020 (Evento 02).
O Acusado foi devidamente citado (Evento 16).
O MPM não arrolou testemunhas. As testemunhas da defesa foram inquiridas e o Acusado,
qualificado e interrogado. (Ev 56, 58, 74 e 76).
As Partes nada requereram na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)
(Eventos 80 e 86) e apresentaram alegações escritas (Eventos 90 e 93).
Pois bem.
A instrução transcorreu sem anormalidade, não havendo diligência a ser realizada para
sanar nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade, cuja realização é
facultada pelo art.430 do CPPM.
O processo encontra-se devidamente preparado para julgamento.
De acordo com precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, não se faz mais obrigatória
a fase de alegações orais, em se tratando de processo de competência monocrática afeta à
Justiça Militar.
Designo a data de 25 de março de 2021, para disponibilizar a sentença.
Ciência às Partes (...)".
O Ministério Público Militar foi intimado da citada Decisão em 4 de março de 2021, e a Defesa Pública no dia
11 de março de 2021. No dia 24 de março de 2021, o processo tornou-se concluso para julgamento e, em 6
de abril de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM proferiu Sentença
monocrática absolvendo o Acusado da imputação contida no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
O Decreto absolutório foi publicado nessa mesma data no Sistema e-Proc/JMU, tendo sido intimados a
Defesa Pública em 15 de abril de 2021, e o Ministério Público Militar no dia 16 de abril de 2021.
Em 21 de abril de 2021, o Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação.
No dia 27 de abril de 2021, foi Certificado o trânsito em julgado da Sentença de primeiro grau para a Defesa
Pública.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
Em suas Razões recursais, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da Sentença absolutória para que o
Acusado seja condenado como incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, argumentando para
tanto que:
"(...) ficou caracterizado nos autos que o acusado retirou o MEM do seu caminhão de placas
JMH 7076 e simulou a coleta de água com o transporte do aparelho MEM em veículo de
passeio, sem o efetivo carregamento de água nos mananciais autorizados, abastecendo as
comunidades com água de mananciais não autorizados, causando um prejuízo ao
patrimônio sob administração militar no valor de R$ R$ 13.357,95 (treze mil, trezentos e
cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
Nesse sentido, as fraudes praticadas pelo acusado estão registradas no Sistema de
Monitoramento do GPIPABRASIL, utilizado pela Operação Carro Pipa do Exército, por meio
do qual é realizado o rastreamento eletrônico dos caminhões tanques cadastrados no
Programa, onde em cada um deles é instalado um Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) que, juntamente com o Cartão do Motorista e o Cartão do Beneficiário (os
apontadores das localidades atendidas), registra a captação de água nos mananciais e a
entrega das carradas nas localidades assistidas (Evento 14, Documentos 4/9 do IPM).
Outros registros relevantes que comprovam as irregularidade praticadas pelo acusado são
as "desconexões" e "conexões" gravadas no Sistema todas as vezes em que o acusado
retirou o MEM do seu caminhão para realizar sua instalação em veículo de pequeno porte e
vice versa, quando reinstalava o equipamento no caminhão após simular o percurso em
veículo de pequeno porte (Evento 14, Documento 4, fl.13, do IPM), (Evento 14, Documento
5, fls. 2, 3, 5, 8, 10 e16, do IPM), (Evento 14, Documento 6, fls. 4, 8, 10 e18, do IPM),
(Evento 14, Documento 7, fl. 6, do IPM), (Evento 14, Documento 8, fls. 3, 7, 9 e 12, do
IPM),(Evento 14, Documento 9, fl. 1, do IPM).
Portanto, verifica-se que o lastro probatório firmou convencimento de que, de fato, o ora
apelado praticou conduta típica, antijurídica e culpável, demonstrando o equívoco da
respeitável sentença impugnada, na qual o juízo a quo invocou o princípio in dubio pro reo
para afirmar a inexistência de provas capazes de fundamentar a condenação (...)".
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União refutou os argumentos defensivos e pugnou pela
manutenção da Sentença absolutória em sua integralidade, destacando que:
"(...) não restou comprovada a suposta ilicitude cometida por Augusto Nivaldo. O veículo
utilizado pelo civil era um caminhão do ano de 1981, de velocímetro quebrado, que era
submetido a constantes manutenções, inclusive durante o período em que prestou serviços
a Operação Pipa.
Repita-se que o Apelado sequer era o proprietário do veículo utilizado para fazer o
transporte de água. Realizou um contrato - registrado em cartório e entregue ao Exército -
com o proprietário do caminhão, onde receberia o valor, fixo, de R$1.000,00 (um mil reais)
por mês de serviço, independentemente do número de carradas, e o restante do dinheiro,
repassado pelo Exército, seria transferido ao proprietário do veículo.
Outrossim, o dispositivo instalado no veículo, o MEM (Módulo Embarcado de
Monitoramento), passou por 2(duas) manutenções no período de três meses em que o Sr.
Augusto Nivaldo prestou serviços a Operação Pipa. O responsável pela manutenção,
chamado Samuel, era o funcionário da empresa contratada pelo próprio Exército, que
apontou os problemas detectados nas manutenções do MEM como sendo relacionados ao
cabo de conexão com a bateria.
(...)
É necessário, pois, levar em conta toda (sic) as falhas apresentadas no veículo, tais como o
velocímetro e abateria. Além disso, não foi realizada uma perícia no dispositivo MEM, nem
mesmo na água fornecida pelo Sr. Augusto Nivaldo.
(...)
No caso em questão, não há indícios suficientes de autoria e materialidade para a
condenação do Sr. Augusto Nivaldo.
Reitera-se que o veículo de menor porte, modelo "Saveiro", cor prata, mencionado no
Inquérito Policial Militar, foi financiado pelo acusado no ano de 2017. Porém, por não
conseguir arcar com os custos altos das parcelas, repassou o veículo a um terceiro.
Conforme registrado em Sentença: "Relativamente ao uso de carro de passeio para simular
as carradas d'água, apenas se fez menção de que o Acusado adquiriu em 2017 uma
Saveiro, cor prata, e que é proprietário de uma moto".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
Por fim, os depoimentos das testemunhas de defesa foram inteiramente favoráveis ao
Apelado. A Testemunha Sra. Maria Zuleide Ferreira Santos informou que o Apelado sempre
utilizava o mesmo caminhão e entregava a água em horário regular.
(...)
O Ministério Público não foi capaz de comprovar, de forma inequívoca, para além de
qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Portanto, em matéria de
responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer
possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras
suspeitas, reconhecer a culpa do réu.
Logo, deve prevalecer no caso em tela o princípio do in dubio pro reo e da presunção de
inocência, que são basilares diante de um sistema penal acusatório como o brasileiro, em
que a dúvida milita em favor do acusado e não se pode condenar alguém por mera
presunção de dolo (...)".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pelo "(...) conhecimento e provimento do Apelo sub examen, com a
reforma da r. Sentença vergastada, condenando-se o civil AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA como
incurso no art. 251, caput, do CPM (...)".
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
Auditoria da 7ª CJM, de 6 de abril de 2021, que absolveu o Civil AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA da
imputação contida no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e",
do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Réu, sob o argumento de que teria
sido caracterizado que:
"(...) que o acusado retirou o MEM do seu caminhão de placas JMH 7076 e simulou a coleta
de água com o transporte do aparelho MEM em veículo de passeio, sem o efetivo
carregamento de água nos mananciais autorizados, abastecendo as comunidades com
água de mananciais não autorizados, causando um prejuízo ao patrimônio sob
administração militar no valor de R$ R$ 13.357,95 (treze mil, trezentos e cinquenta e sete
reais e noventa e cinco centavos).".
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer uma breve cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos.
Conforme disposto no Termo de Adesão nº 3205/2018, de 1º de outubro de 2018, o Acusado celebrou
contrato com a Administração Militar, por intermédio do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, para prestar
"SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO APROPRIADO
(CARRO-PIPA), NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE", durante o 4° trimestre de 2018.
Em 31 de outubro de 2018, por intermédio do Ofício n° 034/2018, o Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente do Município de Santa Filomena-PE encaminhou denúncia anônima, recebida naquele Órgão, ao
Chefe do Escritório da Operação Carro Pipa do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado de Pernambuco,
solicitando apurações acerca dos fatos apresentados contra o Acusado Civil AUGUSTO NIVALDO GOMES DA
SILVA.
Em 8 de março de 2019, o Comandante do 72° Batalhão de Infantaria Motorizado, por intermédio da Portaria
nº 035 - Seç Ap Ass Jurd/ 72º BIMtz, determinou a instauração de Sindicância para as apurações necessárias,
nos seguintes termos:
"(...) Tendo tomado conhecimento do fato constante do documento anexo, denunciando
que o Sr. AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA, profissional autônomo, contratado para
prestação de serviço de entrega de água no município de SANTA FILOMENA-PE, estaria
descumprindo cláusulas contratuais e provocando dano ao erário, determino que seja
instaurada uma sindicância para apurar e apontar responsabilidades se for o caso, delego-
vos, para esse fim, as atribuições que me competem (...)".
Em 5 de setembro de 2019, o Comandante daquela Organização Militar apresentou Solução, nos seguintes
termos:
"(...) ficou materializado o descumprimento do contrato firmado com o 72º Bl Mtz,
dolosamente, por parte do contratado, Sr AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA, em que
pese às orientações formais e verbais formuladas pelas equipes de contratação e
fiscalização. Desta feita, o contratado deverá sofrer as penalidades previstas no contrato e
realizar o ressarcimento ao erário, do valor contemplado no quarto trimestre/2018, visto
que induziu, intencionalmente, a Administração Militar ao erro no pagamento indevido de
21 (vinte e uma) carradas de água (...)".
Noutro prisma, conforme a Portaria nº 007/2019, de 31 de outubro de 2019, o Comandante do 72º Batalhão
de Infantaria Motorizado determinou a instauração do competente Inquérito Policial Militar diante da
evidência de:
"(...) indícios de crime capitulado no Código Penal Militar, praticado pelo Sr. AUGUSTO
NIVALDO GOMES DA SILVA, civil, contratado para prestar serviços de transporte de água no
município de Santa Filomena - PE, no período de outubro a dezembro de 2018 (...)".
A referida inquisa concluiu em 31 de dezembro de 2019 que:
"(...) o Sr. Augusto Nivaldo Gomes da Silva "participou do processo de contratação por meio
da locação do caminhão tanque Mercedes Benz LK 1113, ano de fabricação e modelo 1981,
Placa JMH7076, cor azul clara, volume do tanque 8.500 litros, firmando contrato formal com
a União pelo Termo de Adesão nº 3205/2018, por intermédio do 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado para prestar serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável para a
população rural do município de Santa Filomena, PE, no 4° trimestre
(outubro/novembro/dezembro) de 2018";
o (sic) presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do município de Santa
Filomena - PE, Sr. Arnael da Silva Rodrigues, oficiou o "chefe do escritório da operação
carro pipa / 72º BI Mtz, o recebimento de denúncia anônima feita por uma mulher que
aparentava possuir sessenta anos de idade, em desfavor do pipeiro AUGUSTO NIV ALDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
GOMES DA SILVA";
a (sic) denúncia refere-se à suposto "descumprimento contratual e fraude na prestação do
serviço na OCP no município de Santa Filomena-PE" por parte do Sr. Augusto Nivaldo
Gomes da Silva, que "abastecia o seu carro-pipa no manancial de Izacolândia, em seguida
deslocava-se para a cidade de Lagoa Grande-PE, onde fazia a retirada do MEM do
caminhão cadastrado e o colocava em um veículo Saveiro, para depois seguir nesse veículo
de passeio até o município de Santa Filomena-PE, onde novamente retirava o MEM da
saveiro e instalava em um caminhão, com características semelhantes ao caminhão
cadastrado junto a OCP, o qual já estava carregado com água coletada em Santa Filomena-
PE e então entregava a água a população (...)".
Em consequência, o Encarregado da Investigação indiciou o Sr.:
(...) AUGUSTO NIVALDO GOMES DA SILVA, pipeiro contratado para prestação do serviço de
distribuição de água no 4° trimestre (outubro, novembro e dezembro) de 2018, fls nº 660 a
666, devidamente qualificado, por crime de estelionato contra a administração militar.".
Por tais motivos, no dia 10 de fevereiro de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
do Acusado, como incurso no artigo 251, caput, c/c o artigo 9º, inciso III, alínea "a", ambos do Código Penal
Militar, tendo sido recebida a Denúncia em 27 de fevereiro de 2020 pelo Juízo da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar.
Estabelecida a cronologia dos fatos, ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que "(...) o
objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora do dano a esse patrimônio (...)". E prossegue aduzindo que "(...) a ação nuclear consiste em
induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento
para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)" (Curso de Direito Penal. Parte
Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).
Nesse contexto, a despeito das alegações ministeriais no sentido de que o Acusado incorreu no delito de
estelionato por ter simulado o carregamento do seu caminhão-pipa em mananciais não autorizados pelo
Exército Brasileiro, os autos não evidenciam, com a certeza que se impõe para uma condenação, elementos
mínimos que caracterizem a fraude, senão, vejamos.
Conforme anteriormente delineado por ocasião da cronologia, a investigação conduzida pelo Exército
Brasileiro teve origem com uma denúncia anônima apresentada ao Secretário Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente Sr. Arnael da Silva Rodrigues que assim a descreveu no seu depoimento colhido em Juízo:
"(...) no mês de outubro de 2018 compareceu à sede da COMDEC do município de Santa
Filomena - PE uma mulher aparentemente com a idade de 60 anos; que não quis se
identificar e informou que o Sr Augusto Nivaldo Gomes da Silva, prestador de serviço
(pipeiro) contratado junto à Operação Pipa do Exército, por intermédio do 72º BI Mtz,
estava pegando água no Manancial Izacolândia no município de Lagoa Grande e quando
chegava em Lagoa Grande - PE estava retirando o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) do caminhão pipa cadastrado, após colocava dentro de um veículo de modelo
Saveiro, de cor branca; que conduzia o aparelho neste veículo até a cidade de Santa
Filomena - PE, e chegando lá retirava o MEM, colocava o mesmo dentro de outro caminhão
pipa, de cor similar ao cadastrado junto à Operação Pipa, que já estava carregado com
água captada em Santa Filomena - PE; que após isso ia entregar as carradas nas devidas
localidades do município cadastrado (...)" (Grifos nossos).
Vale dizer que toda a investigação conduzida pelo Exército Brasileiro, bem como a convicção ministerial
partem do pressuposto segundo o qual o Acusado deveria captar água com o seu caminhão-pipa nos
mananciais autorizados, a saber, Izacolândia e Ibó, em Lagoa Grande, e, a partir disso, transportá-la ao
Município de Santa Filomena para entrega nas localidades dessa região.
Todavia, segundo a denúncia anônima, a entrega da água nas localidades de Santa Filomena teria sido
efetuada por outro caminhão pipa que já se encontrava nessa localidade e devidamente abastecido com
água captada de mananciais não autorizados. Assim, para justificar o percurso que deveria ser realizado
pelo caminhão cadastrado e fazer jus ao pagamento do contrato, o Acusado teria retirado o MEM desse
caminhão em Lagoa Grande (veículo cadastrado) e percorrido o trajeto até Santa Filomena num automóvel
Saveiro de cor branca, passando pelos mananciais autorizados e, chegando naquela localidade de Santa
Filomena, novamente retirava o equipamento da Saveiro instalando-o no caminhão, cujas características
seriam semelhantes ao do caminhão-pipa cadastrado e, como o citado veículo já estava abastecido com
água captada de outros mananciais que não os autorizados, percorria as regiões de Santa Filomena fazendo
a entrega da água.
Finda a operação, o MEM novamente era retirado do suposto caminhão, instalado na Saveiro, que fazia o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
caminho de volta a Lagoa Grande e lá, o Réu reinstalava o equipamento no veículo de transporte cadastrado
no Exército Brasileiro.
Ocorre, no entanto, que os autos não confirmam as conclusões expendidas pelo Órgão de Acusação no
sentido de que o Réu não teria captado as águas nos mananciais autorizados e que, além disso, ele teria
simulado os percursos entre as localidades de Lagoa Grande e Santa Filomena. Além disso, embora os autos
identifiquem o caminhão-pipa supostamente mencionado na denúncia anônima como sendo aquele que
fornecia a água na região de Santa Filomena, tal desiderato não restou absolutamente comprovado.
Sobre o primeiro aspecto, os depoimentos colhidos nos autos evidenciam, ao contrário do que sustentou a
Acusação, que o Réu efetuou as captações de água nos mananciais autorizados, mais precisamente nas
seguintes datas extraídas da Tabela constante do Relatório do IPM:
PLACA
PIPEIRO
DIA
FOLHA NR

19.12.18
64

08.11.18
100

12.11.18
103

13.11.18
107
JMH7076
AUGUSTO NIVALDO DA
SILVA
18.12.18
131

19.12. 18
133

20.12.18
137

21.12.18
139

25.12.18
145

27.12.18
148

28.12.18
150
Corrobora as citadas datas o depoimento da Sra. Natália Xavier de Carvalho, filha da proprietária do
manancial autorizado de Izacolândia, que, ainda em sede de Sindicância, afirmou que o Acusado "(...) no
(sic) meses de novembro e dezembro de 2018 o sindicado abasteceu no manancial 8 (oito) e 3 (três)
carradas consecutivamente e todas presenciadas ou pela testemunha ou pela sua mãe Sra. Maria (...)".
A propósito da constatação de que o referido depoimento foi colhido, tão somente, na fase pré-processual, é
importante destacar que, apesar de o art. 297 do Código de Processo Penal Militar estabelecer que "O juiz
formará convicção pela livre apreciação das provas colhidas em juízo (...)", o referido dispositivo prossegue
afirmando que "Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se
entre elas há compatibilidade e concordância (...)".
Assim, seguindo o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "(...) é válida a
prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial
(...)" (Habeas Corpus nº 114-592, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 26/03/2013), a despeito de a
citada tabela e do depoimento prestado não fazerem menção ao mês de outubro de 2018, a leitura atenta
dos depoimentos prestados pelo Acusado desde a fase pré-processual evidencia que a verossimilhança das
suas declarações no sentido de que efetuou as carradas nos mananciais autorizados pelo Exército Brasileiro
entre os meses de outubro a dezembro de 2018, bem como que teria entregue a água nas regiões do
Município de Santa Filomena, conforme estabelecido no contrato de prestação de serviços celebrado com o
Exército Brasileiro.
Releva notar que, embora a citada tabela não demonstre os registros relativos ao mês de outubro, ainda
assim o Órgão ministerial não se desimcumbiu de comprovar.
Por outro lado, sobre esse contexto, é possível que as conclusões ministeriais, dando conta de que o Réu
teria efetuado carradas em mananciais não autorizados, decorram da própria denúncia anônima no sentido
de que o caminhão-pipa que abastecia as regiões previstas no contrato celebrado com o Exército Brasileiro
seria aquele semelhante ao cadastrado pela Administração Militar, o qual ficaria em Santa Filomena.
Afinal, segundo descrito na Peça Acusatória, o Réu teria simulado o percurso que deveria ser realizado com
o caminhão-pipa cadastrado deslocando-se, em Lagoa Grande, com um veículo Saveiro, supostamente de
sua propriedade, para os mananciais autorizados pelo Exército Brasileiro e de lá, prosseguia para o
Município de Santa Filomena. Em lá chegando, fazia o transporte para as regiões contratadas num caminhão
semelhante ao seu, já devidamente abastecido de água cuja procedência era desconhecida, utilizando-se do
MEM inicialmente instalado no veículo cadastrado, para o que deveria desinstalar e instalar o citado
equipamento nos veículos mencionados para que fosse registrado todo o percurso contratado e, por via de
consequência, receber o pagamento pelo serviço prestado.
Vale dizer que o Órgão ministerial sustentou que "(...) o acusado retirou o MEM do seu caminhão para
realizar sua instalação em veículo de pequeno porte (...)" e que "(...) reinstalava o equipamento no caminhão
após simular o percurso em veículo de pequeno porte (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
No entanto, novamente os autos não evidenciam tal desiderato, mormente porque, a despeito dos registros
efetuados pelo sistema GPipa de conexões e desconexões do MEM identificarem, aparentemente, ter havido
a desinstalação do equipamento, circunstância que corroboraria a tese acusatória, ainda assim, os
depoimentos colhidos desde a fase pré-processual conduzem ao entendimento de que o citado equipamento
poderia apresentar falhas em seu funcionamento, simulando eventuais conexões e desconexões
simplesmente por falhas na bateria do veículo no qual está instalado, sabidamente um caminhão ano 1981
que, além dos muitos anos de uso, possui um longo histórico de manutenção.
Confira-se, a propósito, o depoimento colhido em Juízo do Civil Marquedson de Lima Luiz, que confirmou a
versão apresentada pelo Réu dando conta de que o MEM apresenta defeitos de conexão relacionados ao
estado da bateria, tendo afirmado que:
"(...) Perguntado se para os caminhoneiros de pipa é normal dar algum problema nesse
aparelho, respondeu que geralmente dá, que geralmente ele dá problema, que ele tem um
sistema que dá falha, que se você bater o cartão ele não registra a carrada d`água, que
isso já aconteceu com ele muitas vezes. Que eles assinam o contrato com um valor e
recebe outro, por causa do MEM (...) Perguntado se já verificou problema no sistema do
MEM, ao ligar o caminhão ou se já ocorreu de a bateria, por exemplo, arriar ou quebrar,
respondeu que sem a bateria do caminhão, ele não funciona, que ele é carregado pela
bateria do caminhão, que a bateria tem que está boa, que se deixar o MEM ligado durante
vinte e quatro horas na bateria e o carro sem estar gerando, o MEM arria a bateria, que o
MEM puxa muita energia, também (...)".
Mais para além, o próprio registro das desconexões durante o trajeto entre Lagoa Grande e Santa Filomena,
aí incluídos os trechos percorridos até os mananciais de Izacolândia e Ibó, bem como as diversas regiões da
localidade de destino, revela que, em sua maioria, ocorreram em poucos segundos, circunstância que se
coaduna com as apontadas falhas da bateria. Por outro lado, nas poucas oportunidades nas quais as
desconexões ocorreram em períodos de tempo maior, ainda assim o Órgão ministerial não se desincumbiu
de demonstrar efetivamente que teriam sido consequência de eventuais retiradas do equipamento MEM
pelo Réu.
Confira-se, a propósito, o Relatório citado:
"(...) - 05/11/2018: desconexão às 08hs04min28s e conexão às 08hs05min37s; desconexão
às 11hs02min52s e conexão às 21hs25min56s (IPM - Evento 14 - Doc 6 - fl.4 pdf; Doc 11 -
fl.17 pdf);
- 08/11/2018: conexão às 03hs06min02s; desconexão às 05hs21min14s e conexão às
05hs21min56s; desconexão às 12hs50min44s e conexão às 12hs51min53s (IPM - Evento
14 -Doc 6 - fl.12 pdf; Doc 12 - fls.2/3 pdf.);
- 12/11/2018: desconexão às 16hs57min32s e conexão às 18hs57min05s; desconexão às
19hs24min09s (IPM - Evento 14 - Doc 6 - fl.17 pdf; Doc 12 - fl.6 pdf);
- 13/11/2018: conexão às 03hs31min14s e desconexão às 09hs21min34s (IPM - Evento 14 -
Doc 6 - fl18 pdf; Doc 12 - fl.6 pdf);
- 27/11/2018: desconexão às 08hs42min11s e conexão às 09hs26min06s (IPM - Evento 14 -
Doc 7 - fl.6 pdf; Doc 12 -fl.23 pdf);
- 29/11/2018: desconexão às 18hs33min55s (IPM - Evento 14 - Doc 12 - fl.26 pdf);
- 30/11/2018: conexão às 03hs32min02s (IPM - Evento 14 - Doc 7 - fl.11 pdf; Doc 12 - fl.26
pdf);
- 14/12/2018: desconexão às 18hs28min39s e conexão às 18hs33min03s (IPM - Evento 14 -
Doc 7 - fl.21 pdf; Doc 13 - fl.9 pdf);
- 18/12/2018: várias desconexões e conexões (IPM - Evento 14 - Doc 8 - fl.3 pdf; Doc 13 -
fls.12/18; Doc 14 - fls.1/3);
- 19/12/2018: várias desconexões e conexões (IPM - Evento 14 - Doc 8 - fl.7 pdf; Doc 14 -
fls.4/10);
- 20/12/2018: várias desconexões e conexões (IPM - Evento 14 - Doc 8 - fl.10 pdf; Doc 14 -
fls.11/13);
- 21/12/2018: várias desconexões e conexões (IPM - Evento 14 - Doc 8 - fl.12 pdf; Doc 14 -
fls.14/19);
- 24/12/2018: várias desconexões e conexões (IPM - Evento 14 - Doc 14 - fls.20/22; Doc 15
-fls.1/16 pdf);
- 25/12/2018: várias desconexões e conexões (IPM - Evento 14 - Doc 9 - fl.1 pdf; Doc 15 -
fls.17/21; Doc 16 - fls.1/21 pdf);
- 27/12/2018: desconexão às 14hs18min25s (IPM - Evento 14 - Doc 9 - fl.5 pdf; Doc 16 -

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
fl.21 pdf);
- 28/12/2018: várias desconexões e conexões (IPM - Evento 14 - Doc 9 - fl.5 pdf; Doc 16 -
fls.23/25 pdf) (...)" (Grifos nossos).
Ora, considerando os argumentos ministeriais dando conta de que o percurso seria efetuado pelo Réu em
um veículo particular e este, sabidamente seria, segundo a denúncia anônima, uma Saveiro de cor branca,
bem como que o Réu, para tal desiderato, teria retirado o equipamento MEM do caminhão-pipa no qual foi
instalado pela empresa TBK mediante lacre, algumas questões merecem detida reflexão.
A primeira delas refere-se ao próprio veículo Saveiro que, segundo a denúncia anônima, seria de cor branca.
No entanto, os autos evidenciam que, se por um lado, o Réu admitiu possuir um automóvel do mesmo
modelo, ressaltou que era de cor prata, fato corroborado pelo Civil Arnael da Silva Rodrigues que, desde a
fase pré-processual, inclusive em Juízo, afirmou que:
"(...) na época da denuncia foi verificar a veracidade das informações e chegou à conclusão
que o Sr Augusto Nivaldo Gomes da Silva tinha acabado de vender um veiculo modelo
saveiro, entretanto, era um carro de cor prata; que também não foi possível comprovar se
a denuncia era verídica (...)".
Considerando que os citados depoimentos já davam conta de que o Réu possuía um veículo Saveiro de cor
prata antes mesmo do início da instrução processual, bem como que, segundo a versão na qual se baseou o
Órgão ministerial para formular a sua acusação, tratava-se de um veículo do mesmo modelo, porém, na cor
branca, incumbiria ao Ministério Público Militar a demonstração inequívoca de que o Acusado efetuou o
percurso em veículo não cadastrado, o que não se verificou nos autos.
Além disso, quanto ao argumento de que o Réu, para justificar o percurso efetuado, teria retirado o MEM
instalado no seu caminhão cadastrado para instalá-lo na Saveiro e, após isso, reinstalar o equipamento no
caminhão que ficava na localidade de Santa Filomena, seria preciso demonstrar que o lacre teria sido
rompido para tal desiderato.
Ocorre, todavia, que o Exército Brasileiro, por intermédio do Ofício n° 001/Sind- LSM, de 30 de maio de 2019,
solicitou à empresa responsável pela instalação do equipamento no caminhão-pipa do Réu (TBK) para que se
manifestasse sobre as condições do equipamento e sobre eventual violação do MEM, nos seguintes termos:
"(...) Venho, por meio deste, solicitar Vossa Senhoria, todas as cópias dos cheklist
(documentos que comprove as instalações com devidos lacres) das instalações realizadas
no caminhão carro-pipa de placa JMH 7076, de responsabilidade do Sr AUGUSTO NIVALDO
GOMÊS DA SILVA, onde o mesmo se encontrava possivelmente a serviço da Op Pipa/72°
BIMtz no município de Santa Filomena - PE. (...)".
Em resposta à solicitação, a empresa efetuou um check-list de desinstalação do MEM, tendo constatado que
não houve o rompimento do lacre de instalação do mencionado dispositivo, nele constando o número 30751.
Em consequência, não se pode afirmar, como atestou o Órgão ministerial na sua Peça Acusatória, que o Réu
teria desinstalado o citado equipamento do caminhão-pipa de sua propriedade devidamente cadastrado
para o serviço contratado pelo Exército Brasileiro.
Note-se, portanto, que inexistem provas contundentes do ilícito supostamente cometido pelo Acusado, essas
sim capazes de impor um Decreto condenatório conforme a pretensão ministerial. O Ministério Público
Militar, no entanto, longe de demonstrar cabalmente todo o desiderato descrito na Peça Acusatória, pautou-
se, unicamente, na denúncia anônima e, em sede de Razões de Apelação, limitou a insurgência contra o
Decreto absolutório unicamente nas assertivas de que foram efetuadas captações de água em mananciais
não autorizados e nas alegadas retiradas do equipamento MEM para o veículo particular e posteriormente
para o suposto caminhão que faria as entregas de água na região de Santa Filomena.
E sobre esse último aspecto, relativamente ao caminhão que teria efetuado as entregas de água na região
de Santa Filomena, é importante ressaltar que, apesar de na fase pré-processual, mais precisamente na
Sindicância anteriormente mencionada, quando de sua inquirição no dia 7 de junho de 2019, o Réu ter
declarado que "(...) um dos seus irmãos que residem em São Paulo-SP deixou na propriedade de sua família
no sítio Tanque Novo, Município de Santa Filomena-PE, um caminhão na cor azul escura, modelo Chevrolet
para uso da sua família (...)", identificado com a placa CBL 7862 pelo Encarregado do Inquérito Policial
Militar, nesse mesmo depoimento o Acusado destacou que o caminhão-pipa cadastrado pelo Exército
Brasileiro para efetuar o transporte de água era da marca "(...) M. BENZ LK 1113, Placa JNH 7076, na cor azul
clara (...)".
Vale dizer, portanto, que nada há nos autos que conduza à conclusão ministerial de que aquele primeiro
veículo tivesse sido utilizado pelo Réu nas entregas de água na região de Santa Filomena, a não ser a
denúncia anônima, cujo teor e veracidade não foram minimamente comprovados ao longo da instrução.
A propósito, a própria denúncia anônima, ao descrever a suposta prática delituosa, destacou que o Acusado
retirava o equipamento do caminhão-pipa cadastrado e o instalava na Saveiro branca, a partir do que ele

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
percorreria o trecho contratado e, ao chegar em Santa Filomena, o Réu teria instalado o MEM em um
caminhão de mesma cor, captava água na região, em mananciais não autorizados, e dali seguia para as
entregas.
Ora, essa versão é refutada pelo depoimento prestado pela Civil Maria Zuleide Ferreira Santos perante o
Juízo, que confirmou que o Réu fez a entrega de água no mesmo tipo de caminhão nos seguintes termos:
"(...) Perguntado se lembrava do modelo de caminhão do Sr. Nivaldo, respondeu que se
recordava que era um caminhão pipa, mas não havia prestado atenção qual a marca e
modelo do caminhão; perguntado se ela viu o Acusado entregando água em dois
caminhões diferentes, respondeu que não. Perguntado se a testemunha era apontadora de
alguma localidade, respondeu que sim, era apontadora do Sítio Merú 3. Perguntado se
conhecia o Sr. Nivaldo, se era ele quem entregava água pra ela, respondeu que sim.
Perguntado se isso foi no final de 2018, respondeu que exatamente, mas que não se
lembrava qual foi o mês, porém sabia que ele havia botado água pra ela (...)" (Grifos
nossos).
Vale dizer que, para corroborar a tese ministerial, seria necessária a confrontação desse depoimento com a
própria identificação do caminhão cadastrado pelo Réu no Exército Brasileiro e, mais para além, haveria a
possibilidade de se demonstrar que, de fato, a denúncia anônima mostrava-se comprovada. Todavia,
embora seja possível identificar certa semelhança nos 2 (dois) caminhões, a análise mais detida das
imagens constantes dos autos evidencia nítida diferença entre eles, sendo certo que tais características,
para fins de comprovação da empreitada criminosa, tal qual descrita pelo Órgão de Acusação, mereceria
maiores apontamentos e certezas, não dúvidas como ressaem dos presentes autos. Sem essa certeza,
portanto, a denúncia anônima se transforma em mera especulação sem um mínimo suporte probatório, não
sendo possível acolher o pleito ministerial para a imposição de um Decreto condenatório.
Afinal, em todos os casos em que esta Corte Castrense referendou a condenação imposta pelo Juízo de
primeiro grau, ficou clara a violação do equipamento instalado originariamente no caminhão cadastrado pelo
Exército Brasileiro. Além, é claro, de que naqueles casos foram efetuadas prisões em flagrante delito, onde
se verificaram os equipamentos MEM instalados em motocicletas e outros veículos que simulavam os
percursos contratados, bem como em depoimentos consistentes dando conta de que teria havido captação
de água em mananciais não autorizados.
Ou seja, tudo o que os presentes autos não revelam.
Nesse contexto, vale transcrever alguns precedentes desta Corte que confirmam a conclusão acima
expendida:
"Apelação nº 7000042-39.2020.7.00.0000 (DJe: 06/08/2020).
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR, DE OFÍCIO. MINISTRA REVISORA. NULIDADE DA
AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. POR MAIORIA. MAIORIA MÉRITO. ESTELIONATO. FRAUDE EM
OPERAÇÃO PIPA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BIS IN
IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. APELO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE. MAIORIA.
(...)
3. A conduta de romper os lacres dos Módulos Embarcado de Monitoramento e de
transportá-lo em outro veículo, no contexto da Operação Pipa, perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento,
com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
Decisão por maioria" (Grifos nossos);
"Apelação nº 7001291-59.2019.7.00.0000 (DJe: 09/11/2020)
Relator: Ministro Dr. Arthur Vidigal de Oliveira
"(...) Do conjunto probatório dos autos, consta, inicialmente, a apreensão dos aparelhos
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM), no carro de passeio PRISMA (fls. 20/24, -
DILIGENCIAS3 e fls. 25/31, -LAU4), os quais deveriam estar nos caminhões-pipa dos civis
PEDRO BELO NOBRE FILHO e ANTÔNIO CLEGIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, que haviam sido
credenciados para a realização da entrega de água da Operação Carro-Pipa - Programa
Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino, conduzido pelo
Exército Brasileiro (Contratos de Prestação de Serviço, fls. 277/300, -DILIGENCIAS11, Ficha
Cadastro de carro-pipa, fl. 50, -DILIGENCIAS5 e fl. 75, DILIGENCIAS7, Evento 1 do processo
nº 80-69.2017.7.10.0010).
(...)
Assim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade, a manutenção da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213aec40c2
condenação é medida que se impõe.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime (...)" (Grifos nossos);
"Apelação nº 7000877-61.2019.7.00.0000 (DJe: 11/02/2020)
Relator: Ministro Dr. Arthur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1. A conduta de romper os lacres dos MEM e de transportá-lo em outro caminhão, no
contexto da Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por
estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em
prejuízo da Administração Militar, o qual não se pode considerar irrisório ou de pequeno
valor.
2. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso
III, alínea "d", do CPM, por expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito
seja ignorada ou imputada a outrem.
Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime." (Grifos nossos).
Nesses termos, o Decreto absolutório é irretocável, pois fundamentado no Princípio in dubio pro reo, nos
seguintes termos:
"(...) É cediço que no processo penal, mínima dúvida milita favoravelmente ao réu.
O Estado Democrático de Direito não se coaduna com condenações temerárias, sendo
imperioso que dúvida razoável infirme-as. Caso contrário, a presunção inicial de não
culpabilidade restará definitivamente fulminada.
É evidente que não se pode transigir com práticas delituosas, porém a necessária
comprovação de todos os elementos do crime, representa um norte do qual, à vista do
ordenamento jurídico vigente, não se admite desvio.
Prestigia-se, na espécie, o princípio in dubio pro reo no tocante à acusação de Estelionato
praticado pelo civil AUGUSTO NIVALDO GOMES no quarto trimestre de 2018, relativamente
ao contrato celebrado com o Exército Brasileiro no âmbito da Operação Carro-Pipa.
Pelo exposto, é de rigor a absolvição do Acusado com fundamento no art. 439, "e", do
Código de Processo Penal Militar (...)".
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.